Tribunal: TJSP
Processo: 1012401-92.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor com financiamento de parte do preço. Demandantes que reclamam de prejuízo material e moral advindo da indevida realização de novos contratos de compra e venda firmados com as rés, após solicitação de conserto ou substituição do veículo inicialmente adquirido e que

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de veículo automotor com financiamento de parte do preço. Demandantes que reclamam de prejuízo material e moral advindo da indevida realização de novos contratos de compra e venda firmados com as rés, após solicitação de conserto ou substituição do veículo inicialmente adquirido e que apresentou defeito. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do coautor José, que pede a anulação da sentença para a retomada do andamento do feito na Vara de origem, pugnando subsidiariamente pela exclusão da condenação a título de custas e despesas processuais. EXAME: interesse de agir dos autores, nas modalidades adequação e necessidade, que se acha bem configurado, já que a pretensão foi deduzida pela via processual adequada, havendo nítida resistência da parte demandada no tocante. Processo que não se encontra em condições de imediato julgamento e, por isso, deve prosseguir na fase de conhecimento. Eventual ausência de elementos probatórios da tese sustentada pelos autores ou impossibilidade jurídica que implicaria na improcedência da demanda, mas não na prematura extinção do processo por falta de interesse de agir. Extinção que deve ser afastada para o regular prosseguimento do feito na Vara de origem. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.*